Tribunal: TJMT
Processo: 1010724-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010724-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SIMONE LIRA DE SOUZA PIETSCH - CPF: 038.911.819-22 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SIMONE LIRA DE SOUZA PIETSCH - ME - CNPJ: 05.982.655/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando os requisitos ensejadores da concessão da liminar é de rigor a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1010724-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
SIMONE LIRA DE SOUZA PIETSCH

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Simoni Lira de Souza Pietsch,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pelo Agravante em sede de agravo de instrumento, que
objetivava o
imediato desbloqueio do valor constrito de sua conta bancária.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, uma vez que resta demonstrado nos autos que sua conta é salário, além de ser depositado todo o mês a pensão alimentícia do seu filho menor.

Requer o provimento do recurso com a retratação da decisão recorrida, ou caso contrário, seja levado a julgamento pelo Colegiado.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 25150968).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Simoni Lira de Souza Pietsch,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado pelo Agravante em sede de agravo de instrumento, que
objetivava o
imediato desbloqueio do valor constrito de sua conta bancária.

Inobstante as alegações da Recorrente, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se pelo extrato bancário de Id. 8851587, que foi bloqueado da conta corrente da Agravante a quantia de R$ 240,78 (duzentos e quarenta reais e setenta e oito centavos),
sem, contudo, demonstrar que o referido valor se trata de salário, tampouco que o bloqueio de tal montante abale sua dignidade e da sua família.

Além disso, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau (...)
os documentos juntados aos autos não comprovam que o dinheiro bloqueado é referente a pensão do filho da executada. Observa-se que a executada sequer informou o valor da pensão devida ao seu filho e nem a data do pagamento. Ademais, verifica-se que o acordo de alimentos foi firmado em 2004 e inexiste indícios de que a pensão seja devida até a data de hoje. Também não há indicação de que o valor dos alimentos devido ao filho da executada seria depositado na conta corrente no 143.935-9, agência 1216-5, Banco do Brasil.
[Destaquei]

Como se sabe,
a impenhorabilidade dos proventos não é regra de caráter absoluto e, nos termos do entendimento recente do STJ, é possível a penhora de salários, vencimentos e proventos ressalvada a hipótese em que a penhora recai sobre percentual que não abale a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO.

1
. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva
. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.

2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte.

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019). [Destaquei]

No presente caso, diante da ausência de comprovação da origem dos valores bloqueados, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Dessarte, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020